Tribunal: TJSP
Processo: 1500155-14.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/06, fixando para o réu Lucas, regime inicial aberto e penas restritivas de direitos, e ao réu Carlos, regime fechado Recurso Ministerial pleiteando, quanto ao réu Lucas, redução da fração de diminuição de

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/06, fixando para o réu Lucas, regime inicial aberto e penas restritivas de direitos, e ao réu Carlos, regime fechado Recurso Ministerial pleiteando, quanto ao réu Lucas, redução da fração de diminuição de pena, o afastamento da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, e a fixação do regime inicial mais gravoso. Recurso de Carlos – busca a desclassificação do delito para o do art. 28 da lei de drogas, ou a redução da pena, aplicando-se o redutor porque não é reincidente específico. Recurso de Lucas – busca nulidade do processo em razão de depoimentos de policiais, e no mérito, busca absolvição por falta de provas. Preliminar de nulidade – afastada – Policiais Militares cujos depoimentos foram questionados, não conheciam o réu Lucas. Prova que demonstrou que foram duas as viaturas policiais que efetuaram as prisões, dado que cada réu fugiu para um lado pilotando moto, sendo identificados todos os Policiais que participaram das prisões.
Autoria e materialidade comprovadas – Prisão em flagrante – Apreensão de 34 porções de cocaína e 01 porção de maconha com cada réu. Réu Carlos que foi visto pilotando moto Honda/Titan, e réu Lucas pilotando moto Twister, sendo que ambos fugiram ao verem a Polícia. Carlos, na fuga, dispensou um objeto de cor branca antes de perder o controle da moto e bater na viatura policial. Com Carlos foi encontrada uma porção de maconha e na sacola por ele dispensada, 34 porções de cocaína. Réu Lucas que também foi perseguido, e também dispensou objeto de cor branca durante a perseguição, e perdeu o controle da moto, vindo a cair, sendo que a sacola dispensada por ele, idêntica à dispensada por Carlos, continha 34 porções de cocaína. No bolso da jaqueta de Lucas foi encontrada uma porção de maconha. Policiais Militares que participaram da ocorrência que relataram detalhadamente como seu deu a prisão e a apreensão das drogas, bem como de um celular, na posse de Carlos. Prova pericial que demonstrou que em tal celular há fotos e conversas sugestivas de tráfico de drogas. Local da abordagem que é conhecido como ponto de entrega de drogas, entre as cidades de Laranjal Paulista e Cerquilho. Negativas dos réus que restaram isoladas nos autos. De rigor a manutenção da condenação.
Dosimetria – pena-base de Lucas fixada no mínimo legal, sem recurso Ministerial. Na segunda fase, consideração da menoridade relativa, sem reflexo na pena, nos termos da Súmula 231, do STJ. Na terceira fase, redimensionamento da fração de redução da pena, nos termos do pleito Ministerial. Pena-base de Carlos justificadamente exasperada. Na segunda fase, exasperação decorrente da reincidência. Na terceira fase, vedação ao redutor de pena, por falta de amparo legal. Réu reincidente, e circunstâncias todas em que ocorreram os fatos deixam evidente a dedicação às atividades criminosas, obstando, também, a concessão do redutor de pena.
Regime inicial fechado ora fixado para Lucas, nos termos do pleito Ministerial, e mantido para Carlos, por ser o mais adequado.
Afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos para Lucas, por ausência de preenchimento dos requisitos legais.
Preliminar rejeitada.
Recursos das Defesas improvidos.
Recurso Ministerial provido, para exasperar a pena do réu Lucas, e afastar a substituição de pena.
Oportunamente, expeça-se mandado de prisão em nome de Lucas Gabriel Canzano da Silva.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500155-14.2019.8.26.0599, da Comarca de Tietê, em que é apelante/apelado LUCAS
GABRIEL CANZANO DA SILVA e Apelante CARLOS EDUARDO DA COSTA, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar,
e negaram provimento aos recursos da Defesa, e deram provimento ao recurso
Ministerial para, em relação ao réu Lucas Gabriel Canzano da Silva, afastar as penas
restritivas de direitos, e elevar-lhe a pena para 04 anos e 02 meses de reclusão e 416
dias-multa, fixando-lhe, ainda, o regime inicial fechado, como incurso no art. 33,
caput, da Lei n. 11.343/06, mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão em nome de
Lucas Gabriel Canzano da Silva. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500155-14.2019.8.26.0599 -Voto no 10.994
2
Voto no 10.994
Apelação no 1500155-14.2019.8.26.0599
Comarca: Tietê 1a Vara Criminal
Apelantes: Ministério Público do Estado de São Paulo
Lucas Gabriel Canzano da Silva (18 anos - recurso em liberdade)
Carlos Eduardo da Costa (preso)
Apelados: Ministério Público de São Paulo
Lucas Gabriel Canzano da Silva (recurso em liberdade)
Carlos Eduardo da Costa (preso)
Apelação criminal Tráfico de drogas Sentença condenatória
pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/06, fixando para o réu Lucas,
regime inicial aberto e penas restritivas de direitos, e ao réu
Carlos,
regime
fechado
Recurso Ministerial pleiteando, quanto ao réu Lucas, redução da
fração de diminuição de pena, o afastamento da causa de
diminuição da pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, e a
fixação do regime inicial mais gravoso. Recurso de Carlos busca
a desclassificação do delito para o do art. 28 da lei de drogas, ou a
redução da pena, aplicando-se o redutor porque não é reincidente
específico. Recurso de Lucas busca nulidade do processo em
razão de depoimentos de policiais, e no mérito, busca absolvição
por falta de provas. Preliminar de nulidade afastada Policiais
Militares cujos depoimentos foram questionados, não conheciam o
réu Lucas. Prova que demonstrou que foram duas as viaturas
policiais que efetuaram as prisões, dado que cada réu fugiu para
um lado pilotando moto, sendo identificados todos os Policiais que
participaram das prisões.
Autoria e materialidade comprovadas Prisão em flagrante
Apreensão de 34 porções de cocaína e 01 porção de maconha com
cada réu. Réu Carlos que foi visto pilotando moto Honda/Titan, e
réu Lucas pilotando moto Twister, sendo que ambos fugiram ao
verem a Polícia. Carlos, na fuga, dispensou um objeto de cor
branca antes de perder o controle da moto e bater na viatura
policial. Com Carlos foi encontrada uma porção de maconha e na
sacola por ele dispensada, 34 porções de cocaína. Réu Lucas que
também foi perseguido, e também dispensou objeto de cor branca
durante a perseguição, e perdeu o controle da moto, vindo a cair,
sendo que a sacola dispensada por ele, idêntica à dispensada por
Carlos, continha 34 porções de cocaína. No bolso da jaqueta de
Lucas foi encontrada uma porção de maconha. Policiais Militares
que participaram da ocorrência que relataram detalhadamente
como seu deu a prisão e a apreensão das drogas, bem como de um
celular, na posse de Carlos. Prova pericial que demonstrou que em
tal celular há fotos e conversas sugestivas de tráfico de drogas.
Local da abordagem que é conhecido como ponto de entrega de
drogas, entre as cidades de Laranjal Paulista e Cerquilho.
Negativas dos réus que restaram isoladas nos autos. De rigor a
manutenção da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500155-14.2019.8.26.0599 -Voto no 10.994
3
Dosimetria pena-base de Lucas fixada no mínimo legal, sem
recurso Ministerial. Na segunda fase, consideração da menoridade
relativa, sem reflexo na pena, nos termos da Súmula 231, do STJ.
Na terceira fase, redimensionamento da fração de redução da pena,
nos termos do pleito Ministerial. Pena-base de Carlos
justificadamente exasperada. Na segunda fase, exasperação
decorrente da reincidência. Na terceira fase, vedação ao redutor de
pena, por falta de amparo legal. Réu reincidente, e circunstâncias
todas em que ocorreram os fatos deixam evidente a dedicação às
atividades criminosas, obstando, também, a concessão do redutor
de pena.
Regime inicial fechado ora fixado para Lucas, nos termos do pleito
Ministerial, e mantido para Carlos, por ser o mais adequado.
Afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos para Lucas, por ausência de preenchimento
dos requisitos legais.
Preliminar rejeitada.
Recursos das Defesas improvidos.
Recurso Ministerial provido, para exasperar a pena do réu Lucas, e
afastar a substituição de pena.
Oportunamente, expeça-se mandado de prisão em nome de Lucas
Gabriel Canzano da Silva.
Ao relatório da r. sentença de fls. 456/468, prolatada pela
MMa. Juíza de Direito, Dra Renata Xavier da Silva Salmazo. ora adotado, acrescento que:
Lucas Gabriel Canzano da Silva foi condenado às penas de
01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 500 dias-
multa (embora o cálculo na dosimetria da pena tenha sido '166 dias-multa fls. 468), no
mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, c.c. §4o, da Lei 11.343/06. A pena privativa
de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena, na forma a ser fixada em sede de
execução penal, e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo vigente. Permitido
o recurso em liberdade.
Carlos Eduardo da Costa foi condenado às penas de 06
anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, no
mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Vedado o recurso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500155-14.2019.8.26.0599 -Voto no 10.994
4
liberdade.
Inconformado, apelou o Ministério Público, apenas com
relação ao réu Lucas. Pretende a redução da fração utilizada como redutor de pena (não
seu afastamento), entendendo indevida a fração máxima, 'para patamar não superior a
1/6', bem como o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da
Lei 11.343/06 e a fixação do regime inicial fechado (fls. 176/181).
Trânsito em julgado da r. sentença para o Ministério Público
quanto ao réu Carlos Eduardo da Costa às fls. 539.
Contrarrazões de Lucas em relação ao recurso Ministerial às
fls. 574/578, depois de ter sido certificado o decurso do prazo para tanto (fls. 544), e após
ser intimado pela segunda vez, e na terceira vez, para constituir novo defensor (fls. 566).
Recorreu o sentenciado Carlos (fls. 509/522). Busca a
desclassificação do delito para o do art. 28 da Lei de Drogas, ou a concessão do redutor de
pena da Lei de Drogas, porque é reincidente, mas não específico.
Contrarrazões Ministeriais às fls. 535/537.
Recorreu o sentenciado Lucas (fls. 580/585). Arguiu
preliminar de nulidade do processo. No mérito, busca absolvição, por falta de provas.
Contrarrazões Ministeriais às fls. 589/592.
Processados os recursos, os autos subiram a esta E. Corte de
Justiça.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500155-14.2019.8.26.0599 -Voto no 10.994
5
preliminar e pelo desprovimento dos recursos das Defesas, e provimento do recurso
Ministerial (fls. 198/202).
É o relatório.
Preliminar
A Defesa de Lucas busca a nulidade do processo porque a
prisão em flagrante decorreu de denúncia anônima e que dois dos Policiais Militares
ouvidos em juízo foram arrolados intempestivamente, os quais não foram ouvidos em
delegacia, pleiteando desentranhamento de seus depoimentos.
Improcede o pleito.
A r. sentença bem afastou tal arguição, nos seguintes termos:
“... A Defesa argumenta que referidos policiais eram desconhecidos do acusado e somente
se tornaram conhecidos em audiência, situação que ensejaria a nulidade processual e a
necessidade de desentranhamento de seus depoimentos. Além da ausência de qualquer
amparo legal nos argumentos apresentados pela Defesa, é fato que, a partir do
interrogatório dos próprios acusados, é possível verificar que a prisão deles foi feita por
Policiais ocupantes de duas viaturas policiais diferentes. No inquérito policial, somente
dois dos policiais responsáveis pela prisão dos acusados foram inquiridos, postulando o
representante do Ministério Público a identificação e oitiva dos demais policiais em juízo,
situação absolutamente legítima, que não traz qualquer mácula ao processo. Não
obstante a alegação da Defesa, é fato que os acusados tinham pleno conhecimento de
quantos foram os policiais responsáveis por sua prisão e o representante do Ministério
Público tinha a legítima garantia de arrolá-los como testemunhas”.
Compulsando-se os autos, verifica-se, desde o histórico do
boletim de ocorrência que são dois acusados, e cada um estava com uma motocicleta. Na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500155-14.2019.8.26.0599 -Voto no 10.994
6
fuga, cada um seguiu um rumo, e foram seguidos por viaturas policiais diferentes,
obviamente ocupadas por policiais diferentes. Os Policiais Militares que apresentaram a
ocorrência foram Gomes e Miranda, que relataram que foram informados da ocorrência,
via COPOM, ou seja, alerta foi transmitido a TODAS as viaturas da área no momento,
nada impedindo que todas fossem atender tal ocorrência ao mesmo tempo. Os Policiais que
apresentaram a ocorrência deixaram claro que outra viatura foi em perseguição ao outro
acusado que se evadira com moto (fls. 03/04). Portanto, inquestionável que vários foram
os Policiais que atenderam esta ocorrência.
Além disso, a r. denúncia também descreveu, de forma
inequívoca. que foram duas as viaturas que atenderam a ocorrência.
Por outro lado, está bem estampado às fls. 122, que, o
Ministério Público, ao receber os autos de inquérito policial, de imediato requereu
fossem identificados os demais policiais militares que atenderam a ocorrência, eis que
foram duas as viaturas atuantes (item 3, do requerimento).
Ou seja, até aquele momento, não se sabia, ainda, as
qualificações dos demais Policiais atuantes, mas já estavam observada a atuação de mais
policiais. Pondera-se que ainda que não fossem arroladas tais testemunhas, se fossem elas
referidas nos depoimentos das demais inquiridas, o MM. Juízo poderia ouvi-las como
testemunhas do juízo, em nome da busca da verdade real.
O pleito Ministerial de fls. 122 foi deferido às fls. 139, e os
nomes das testemunhas faltantes foi juntado às fls. 169, sem qualquer surpresa para a
Defesa de Lucas, que só se manifestou posteriormente, às fls. 213/215, e com absoluta
certeza leu todo o processo, e, portanto, estava bem ciente da juntada da identificação de
mais policiais que participaram da ocorrência. E é certo que nada requereu ou arguiu, tendo
inclusive consignado “constata-se que não há preliminares a serem arguídas” (fls. 214).
E além disso, e mais importante: às fls. 215, a Defesa do réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500155-14.2019.8.26.0599 -Voto no 10.994
7
Lucas requereu 'a oitiva das testemunhas arroladas pelo Ministério Público'. E no rol
de testemunhas arroladas pelo Ministério Público está estampado às fls. 127,
constando, expressamente 'PMs referidos no item '3' da conta introdutória'. Portanto,
está bem demonstrado que era de interesse da Defesa do réu Lucas a oitiva dos Policiais
em questão, tanto que assim o requereu, expressamente. Sendo assim, não há sentido no
inconformismo ora apresentado.
Observa-se, também, que, conforme fls. 455, o réu outorgou
procuração ao Advogado Constituído, Dr. Jezer de Morais Santos, após o encerramento da
instrução criminal (data de 30.08.2019), de modo que recebeu os autos no estado em que se
encontravam, e só então, em alegações finais, apresentou a arguição de nulidade, bem
afastada na r. sentença. Observe-se, também, que o Defensor nomeado ao réu Lucas,
presente em audiência nada requereu nesse sentido, conforme se vê às fls. 353/354.
E conquanto conste no termo de audiência às fls. 353/354, a
presença, também, do Advogado Dr. Jezer de Morais Santos, que até então não havia
juntado procuração nos autos (esta só foi juntada às fls. 455), além do Defensor nomeado
(Dr. Marcos Roberto Forlevezi Santarém) também é certo que há, naquela audiência
qualquer requerimento ou questionamento, de quem quer que seja, quanto ao pedido em
questão.
Por todo o exposto, não se vislumbra qualquer irregularidade
ou nulidade nos autos, pelo que a preliminar fica rejeitada.
Mérito
Consta da denúncia que, no dia 26 de janeiro de 2019, por
volta de 00:45 horas, na Rua Orlando Fré, 365, Vila Ipoméia, comarca de Tietê, Lucas
Gabriel Canzano da Silva1 trazia consigo 34 porções de cocaína e 01 porção de
1 Lucas: 18 anos na data do fato. Carpinteiro, solteiro, morador em Cerquilho fls. 02

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500155-14.2019.8.26.0599 -Voto no 10.994
8
maconha, para o fim de expor à venda, vender, oferecer, fornecer e entregar, ainda que
gratuitamente, a terceiros, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação
legal (auto de exibição e apreensão, fls. 10/11, e auto de constatação preliminar, fls. 12/13).
Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e espaço,
Carlos Eduardo da Costa2 trazia consigo 34 porções de cocaína e 01 porção de
maconha para o fim de expor à venda, vender, oferecer, fornecer e entregar, ainda que
gratuitamente, a terceiros, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação
legal (auto de exibição e apreensão, fls. 10/11, e auto de constatação preliminar, fls. 12/13).
Apurou-se que por ocasião dos fatos, Policiais Militares
compareceram ao local acima referido, a fim de apurar informação da prática de tráfico de
drogas.
A bordo de duas viaturas, na Rua Orlando Fré, Policiais
Militares avistaram Carlos pilotando uma moto Honda Titan, placa DYM-4392, e LUCAS
pilotando uma moto Twister 250, placa DNC-1050, e de pronto, ambos empreenderam
fuga, o que ensejou perseguição.
CARLOS dispensou ao solo um objeto de cor branca,
instantes antes de perder o controle da moto e atingir uma das viaturas, permitindo sua
prisão. E, averiguação, foi apreendida a sacola plástica dispensada, que continha em seu
interior 34 porções de cocaína. Além disso, em poder de CARLOS foi encontrada uma
porção de maconha.
Já o denunciado LUCAS tomou sentido diverso e foi
perseguido por outra guarnição. LUCAS também dispensou ao solo um objeto branco
instantes antes de perder o controle da moto e cair. Encontrada a sacola plástica dispensada
(idêntica à de CARLOS), constatou-se que em seu interior havia 34 porções de cocaína. E
2 Carlos: 26 anos, auxiliar de lavanderia, residente em Cerquilho fls. 02

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500155-14.2019.8.26.0599 -Voto no 10.994
9
mais: no bolso da jaqueta de LUCAS foi apreendida uma porção de maconha.
As circunstâncias acima descritas, a quantidade de drogas
apreendidas e a forma de acondicionamento denotam o fito de traficância.
A exordial acusatória foi recebida em 08.04.2019 (fls. 224).
Prolatada a r. sentença, os réus foram condenados como
incursos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e com concessão de redutor de pena para
Lucas.
De fato, o conjunto probatório deixou fora de dúvidas de que
os réus praticaram o crime de tráfico de drogas, conforme a narrativa acusatória.
A materialidade delitiva restou devidamente comprovada
pelos: Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência (fls. 02/04), Auto de Exibição e
Apreensão (fls. 10/11), Laudo de Constatação (fls. 12/13), Laudo de Exame Químico
Toxicológico (fls. 337/341)3, auto de avaliação nos danos causados na viatura policial (fls.
113), laudo pericial (fls. 343/348 perícia em celular, com imagens e mensagens)4, em
consonância com as demais provas amealhadas aos autos.
A autoria também é certa.
Em delegacia, o réu LUCAS GABRIEL CANZANO DA
SILVA apresentou a seguinte versão: Sobre os fatos, declarou que estava com seu primo
Igor, o qual estava em outra moto, e de Carlos Eduardo, o qual veio com a moto Titan.
3 Fls. 338/341, referentes ao conteúdo das duas sacolas, separadamente: maconha: 2,11 gramas mais 0,82
gramas, e cocaína: 24.37 gramas mais 37,46 gramas
4 Imagens: um cigarro; porção de erva esverdeada na palma da mão.
Mensagens: 'bocão'; 'se tem (símbolo) aí né', 'salve bocão tenho sim', 'vamo cola na avenida da caminhada
umas 20h f 1', 'é nois', 'to aqui na frente', 'vamo cola aqui perto mesmo viado mol tempo feio'.
Várias mensagens de áudio, não transcritas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500155-14.2019.8.26.0599 -Voto no 10.994
10
Veio com a moto Twister. Vieram e Cerquilho para usar maconha em local afastado. Ao
saírem do local se depararam com as viaturas e, enquanto Carlos era abordado, depois de
bater num barranco, pessoalmente retornou, tentando voltar para Cerquilho sem usar a
rodovia, mas acabou caindo da moto ao passar sobre uma lombada. Não fugiu da
abordagem, só pretendeu voltar para casa. Assim que caiu, foi abordado pelos policiais e
interrogado, eles encontraram e apreenderam 50 reais e um celular. Não portava drogas,
nem mesmo a maconha que foi alegada pelos Policiais. Não é verdade que dispensou
alguma coisa antes da queda. Não pratica tráfico. Trabalha como marceneiro na oficina de
Diogo Cavalieri. Só estava no local usando drogas que consumiu e já estavam saindo do
local quando os policiais vieram. Os ferimento que apresenta são da queda da moto. Os
policiais não o agrediram (fls. 08/09).
Preso em flagrante, na Delegacia, o acusado CARLOS
EDUARDO DA COSTA apresentou a seguinte versão: Sobre os fatos, declarou que na
madrugada de hoje, estava com 03 amigos, que são Igor e o irmão dele, ambos em outra
moto. Lucas estava na moto Twister. Vieram de Cerquilho para usar maconha no local que
é afastado. Terminaram de fumar a maconha, saíram do local em direção da rodovia e se
depararam com faróis de dois carros que vieram em alta velocidade, obrigando-o a desviar
sua moto para um barranco onde a moto ficou caída. Foi atingido propositalmente por um
dos veículos. Só então notou que eram viaturas policiais e nenhuma delas tinha sinal de
alerta ligado. Foi abordado. Só tinha consigo um cigarro de maconha. Não é verdade que
dispensou algo antes de bater com a moto no barranco. A cocaína apreendida não lhe
pertence. Não pratica tráfico de drogas. As lesões que apresenta do choque que teve contra
o barranco. Não foi agredido pelos policiais (fls. 14/15).
Segundo a versão dos acusados em delegacia, eles saíram de
outra cidade e foram para Tietê5, apenas e tão somente para fumarem maconha. E o réu
Lucas disse que, mesmo vendo seu amigo bater no barranco e cair da moto, simplesmente
preferiu voltar para casa (em outra cidade, Cerquilho, e sem usar a rodovia, ou seja, por
caminho mais longo ainda, para quem só queria voltar para casa), e em alta velocidade,
5 Conforme pesquisa Google, de Cerquilho a Tietê, pela rodovia, são 12,5 quilômetros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500155-14.2019.8.26.0599 -Voto no 10.994
11
pelo que se depreende, porque passou sobre uma lombada e caiu, segundo sua própria
versão.
Interrogado em juízo, o réu Lucas apresentou a seguinte
versão: estava na companhia do réu Carlos e de Igor, cada qual com um cigarro de
maconha. Foram ao local dos fatos, usaram maconha e empinaram as motos. Na sequência,
seguiam para ir embora, Carlos e Igor na frente, e pessoalmente ficou por último. Carlos
passou na primeira lombada e quando se aproximou da segunda, surgiram duas viaturas
policiais, e a primeira tentou derrubar Carlos, e ordenou que Igor parasse, e a segunda
viatura derrubou Carlos e parou para abordar Igor. Não tinha habilitação e voltou com a
sua motocicleta, mas foi perseguido pela viatura que parou Igor, sendo que conseguiu
avançar bem, mas veio a cair perto de uma lombada. Na abordagem, os Policiais Militares
lhe apontaram arma de fogo e perguntaram sua idade, e começaram a agredi-lo e pegaram
uma pedra e começaram a danificar sua moto. Na sequência, quando já estava dentro da
viatura, um dos policiais fez chamada de rádio para outra viatura policial para trazer o réu
Carlos. Os Policiais Militares lhe disseram que o réu Carlos disse que as drogas eram suas
(de Lucas), pelo que, deveria assumir, e um dos policiais jogou uma sacola de
entorpecentes perto do local onde Carlos caiu, enquanto outra viatura foi lá e as apreendeu
e, posteriormente, continuaram a indagar aos acusados quem iria assumir a propriedade,
mas ninguém o fez.
Observe-se neste ponto, que Lucas disse que ficou por
último, e viu que a segunda viatura derrubou Carlos e abordou Igor, momento em que
fugiu com a moto e conseguiu se distanciar bem. Essa é a versão. Se foi assim como
declarou Lucas, não explicou como, estando em fuga, e já distante, viu sacola sendo jogada
perto do local onde Carlos caiu, como viu outra viatura apreendendo, se, como foi dito,
essa outra viatura o estava perseguindo.
Em juízo, o réu Carlos negou a autoria do delito. Disse que
só usa maconha; nunca usou cocaína. No dia dos fatos, estava em Cerquilho, juntamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500155-14.2019.8.26.0599 -Voto no 10.994
12
com o réu Lucas e com Igor, quando resolveram ir empinar motos em Tietê, em local
propício. No local, empinaram as motos e fumaram maconha. Igor apenas os acompanhou.
Na sequência, resolveram ir embora. Pessoalmente, saiu na frente com a moto, Igor veio
atrás e o réu Lucas ficou por último, atrás do Igor. Enquanto pilotava a moto, viu dois
veículos vindo em sua direção, com farol alto, e o primeiro deles se aproximou, jogou o
carro em cima da sua moto, sendo que desviou e viu que era uma viatura policial. A
segunda viatura se aproximou em seguida, e derrubou sua moto no barranco e abordou
Igor, o qual foi dispensado logo depois. Pessoalmente, tentou levantar, mas foi agredido
após dizer que tinha antecedentes criminais, foi algemado e colocado na viatura. A
primeira viatura foi atrás do réu Lucas, que havia retornado em sentido contrário por não
ter habilitação. Foi levado para perto do réu Lucas. Os Policiais diziam que a droga era sua
(Carlos), fazendo o mesmo com Lucas. Porém, estavam apenas com um cigarro de
maconha. O policial que estava como passageiro, pegou uma sacola branca, jogou-a em
uma área verde perto do local, fez o retornou com a viatura, pegou a sacola e colocou na
viatura. Só viu os pinos de cocaína na delegacia. Esses pinos não eram seus. Com relação à
fotografia de fls. 345, diz que eram seus os entorpecentes, e disse que 'Bocão' é 'uma
brincadeira entre amigos'. O símbolo que está na mensagem significa 'um cigarro de
maconha' para usarem juntos.
Note-se que um dos réus disse que saíram de Cerquilho para
fumarem maconha; o outro disse que saíram de Cerquilho para empinar motos.
Quanto ao referido 'Igor', só um dos réus disse que ele foi
dispensado pela Polícia. E se o foi, como o próprio Igor, arrolado pela Defesa disse em seu
depoimento em juízo, como testemunha arrolada pela Defesa, isto demonstra a lisura do
trabalho policial, que, não tendo encontrado nada de ilícito com ele, não o incriminou.
Em juízo, o Policial Militar Luciano Gomes Vieira relatou
que o local dos fatos é conhecido pela passagem de entorpecentes de moradores de
Laranjal Paulista e Cerquilho. Na noite da data dos fatos, o COPOM foi solicitado por um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500155-14.2019.8.26.0599 -Voto no 10.994
13
morador, que denunciou haver duas motocicletas em atitudes suspeitas na via, sem outra
informação. No local, viram duas motos e uma delas se evadiu, foi acompanhada, e a
segunda colidiu com a viatura que vinha atrás. Pessoalmente, conduzia a viatura que
acompanhou a primeira moto que fugiu no sentido bairro, trafegando por longo trajeto, e o
piloto veio a cair, mas foi possível ver que no trajeto ele dispensou um objeto branco antes
de cair, e que depois se constatou conter 34 pinos de cocaína. Em poder do réu Lucas foi
apreendida uma porção de maconha no bolso da jaqueta. Em poder do réu Carlos, que
colidiu contra a outra viatura, foi apreendida uma porção de maconha e 34 pinos de cocaína
e um celular. Na hora da abordagem, o réu Lucas disse que a droga era do réu Carlos,
enquanto que Carlos disse que a droga era do réu Lucas. Nenhum dos dois réus assumiu a
propriedade das drogas.
No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar Denis
de Souza Oliveira, em juízo.
Em juízo, o Policial Militar Bruno Dias de Miranda relatou
que estava em patrulhamento com seu colega de farda Rafael da Silva Romeiro Andrade.
Foram acionados em razão de denúncia de atitude suspeita no local, que é conhecido como
ponto de entrega de drogas entre os municípios de Laranjal Paulista e Cerquilho. No
local, viram duas motos. O réu Carlos fugiu e colidiu com a viatura, arremessando uma
sacola branca antes de colidir. Em busca pessoal em Carlos, encontraram uma porção de
maconha no bolso da calça dele. No mato, encontraram uma sacola contendo 34 porções de
cocaína, não se recordando de apreensão de dinheiro ou celular. Enquanto isso, o Policial
Gomes abordou o réu Lucas e apreendeu entorpecente, não sabendo mais detalhes de tal
abordagem.
No mesmo sentido do depoimento do Policial Militar Bruno,
foi o depoimento do Policial Militar Rafael de Souza Romeiro Andrade, em juízo.
Os Policiais Militares não conheciam os réus, os quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500155-14.2019.8.26.0599 -Voto no 10.994
14
disseram ser de Cerquilho. Há registro de danos causados na viatura policial (fls. 113).
Inquestionável a validade do depoimento prestado por
policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos,
tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser
testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não tem
qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados
são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto
probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força
probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em
juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ, 6a
Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u., j.
16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal [...]"
(STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min. Celso de
Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
Conforme ponderação Ministerial, se os Policiais não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500155-14.2019.8.26.0599 -Voto no 10.994
15
mencionaram a pessoa de Igor, o fato é que os relatos apresentados são harmônicos quanto
aos réus Lucas e Carlos, sendo de se observar que Igor estava com a própria motocicleta e,
como se verá em se depoimento mais adiante, ele disse que ficou para trás, ou seja, teria
saído por último.
Em juízo, o referido Igor Santana Ferreira foi ouvido como
testemunha arrolada pela Defesa (fls. 365). Disse que é amigo de Lucas e irmão de Carlos.
Narrou que no dia dos fatos, foi ao local com seu irmão Carlos e com seu amigo Lucas,
cada qual com sua motocicleta, para 'empinar motos'. No local, enquanto seu amigo Lucas
e seu irmão Carlos empinavam as motos deles, ficou usando o seu celular. Após algum
momento, Lucas e Carlos foram embora. Foi embora na sequência, um dois minutos
depois, indo cada qual para um lado. Quando estava indo embora, viu Carlos sendo
abordado pelos Policiais. Também foi abordado pelos mesmos policiais, os quais
consultaram seu documento e o dispensaram. Carlos ficou com os Policiais. Um Policial
Militar abordou e verificou seus documentos e foi liberado em seguida. O local era 'saindo
da Vila Ipoméia'. Estavam com 03 motos. Foram ao local apenas para 'empinar motos', e
não usaram nenhum entorpecente. Foram abordados por duas viaturas da Polícia Militar,
sendo que a viatura que o abordou foi a mesma que abordou o réu Carlos, seu irmão. Não
presenciou se Carlos estava machucado. O local é bastante frequentado por pessoas que
querem empinar motos, porque é um lugar de pouca movimentação, mas não notou a
presença de outras pessoas no local. Acredita terem sido abordados por pilotarem motos
naquele horário noturno.
Tal testemunha disse que não houve uso de drogas nesse tal
local, contrariando as versões dos réus Lucas e Carlos que disseram que usaram drogas ali
antes de irem embora. Tal testemunha disse ter saído do local após Lucas e Carlos saírem,
enquanto que o réu Lucas disse ter sido o último a sair.
Com relação às testemunhas arroladas pela Defesa, Hugo
Correa Santos e Eric Augusto Ginez Gomes, relataram que nada presenciaram, e atestaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500155-14.2019.8.26.0599 -Voto no 10.994
16
os bons antecedentes de Carlos. Provavelmente tais testemunhas não sabem (e talvez não
tivessem como saber, por serem residentes em Cerquilho - fls. 364 e 366), que Carlos
ostenta antecedentes criminais, sim, em Tietê, conforme está às fls. 144/149.
A prisão em flagrante em local conhecido pela traficância, a
considerável quantidade de entorpecentes apreendidos (34 porções de cocaína e 01 porção
de maconha com cada réu, totalizando 68 porções de cocaína e 02 de maconha), a forma
de acondicionamento destas drogas, o relato dos policiais, a troca de mensagens no
aparelho de Carlos, sugerindo o tráfico de drogas (fls. 347/348), enfim, as circunstâncias
todas em que ocorreram os fatos deixam evidente a prática da traficância.
Anoto, por oportuno, que, para a configuração do delito de
tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, pois o simples fato de, com essa
finalidade, guardar, manter em depósito, trazer consigo, fornecer, ainda que gratuitamente,
a substância, também caracteriza o crime em questão.
Ressalto, ainda, o ensinamento de Fernando de Almeida
Pedroso:
“em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem
prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de
estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a
destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e
acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas
embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o
propósito de venda a varejo”.
Assim, o convencimento firmado a partir das provas é no
sentido de que os réus praticaram o delito de tráfico de drogas, conforme a narrativa
acusatória. Os elementos probatórios trazidos aos autos são mais que suficientes para
incutir no Julgador o juízo de certeza necessário à condenação.
Os pleitos das Defesas para desclassificação do delito para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500155-14.2019.8.26.0599 -Voto no 10.994
17
descrito no art. 28 da Lei de Drogas não comportam acolhimento, eis, que, como visto,
toda a prova demonstrou a procedência da imputação descrita no artigo 33 da referida Lei.
Passo, então, à análise da dosimetria da pena.
Réu Lucas
Na primeira fase, atentando-se aos critérios do art. 59, do
Código Penal, bem como aos do art. 42, da Lei de Drogas, a r. sentença ponderou ser Lucas
tecnicamente primário (fls. 167/168 e 333/3346), e fixou a pena-base no patamar mínimo
de 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa, no mínimo legal.
Neste ponto, respeitado tal posicionamento, nos termos do
artigo 42 da Lei de Drogas, a pena-base comportaria exasperação, diante da apreensão de
considerável quantidade de cocaína apreendida. Todavia, não há recurso Ministerial
buscando alteração da pena-base, pelo que, fica mantida como fixada.
Na fase intermediária, ausentes circunstâncias agravantes e,
reconhecida a atenuante da menoridade relativa, em atenção à Súmula 231, do C. STJ, a
reprimenda permaneceu inalterada, eis que já fixada no mínimo legal.
Na derradeira etapa, a r. sentença concedeu a benesse
prevista no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006, e reduziu a pena à razão máxima de 2/3
(dois terços), fixando-a em 01 ano e 08 meses, e 166 dias-multa (embora no dispositivo da
r. sentença conste '500 dias-multa' (fls. 468).
Neste ponto, recorreu o Ministério Público, buscando fração
menor de redução da pena, qual seja, 1/6 (um sexto).
Respeitado o posicionamento trazido na r. sentença, entendo
6 Fls. 167/168: consta um termo circunstanciado, sem outros detalhes, e Fls. 33/334 folha de antecedentes,
constando este processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500155-14.2019.8.26.0599 -Voto no 10.994
18
que sequer era cabível a redução de pena neste caso, diante das circunstâncias do caso
concreto, indicativas de que o réu estava se dedicando às atividades criminosas, e os relatos
dos Policiais indicaram que o local dos fatos é conhecido ponto de encontro de traficantes
de Laranjal Paulista e Cerquilho.
Todavia, o pleito Ministerial não é de afastamento do redutor
de pena, mas tão somente de utilização da fração de 1/6, de modo que acolho tal pedido, e
redimensiono a pena de Lucas para 04 anos e 02 meses de reclusão, e 416 dias-multa.
Quanto ao regime prisional, foi fixado o inicial aberto, e
neste ponto também recorreu o Ministério Público, buscando o inicial fechado, e com
razão.
Indiscutível que, para o delito de tráfico de drogas, o regime
inicial é o fechado. Todo indivíduo que participa de narcotráfico revela extrema
periculosidade.
Isso porque, além das circunstâncias evidenciarem a
dedicação do réu às atividades criminosas, conforme consignado acima (acusado preso em
flagrante em poder de considerável quantidade de cocaína, 34 porções, além de uma porção
de maconha), o crime em tela intranquiliza a população e vem crescendo, causa problemas
gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o
qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do convívio
social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando
pessoas e destruindo famílias.
Desta forma, acolho o apelo Ministerial para fixar o regime
inicial fechado ao acusado Lucas.
Por fim, busca o Ministério Público a cassação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500155-14.2019.8.26.0599 -Voto no 10.994
19
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Com razão.
Neste caso, a pena do réu Lucas foi exasperada, o que de
plano, afasta a possibilidade de concessão de penas restritivas de direitos. E ainda que
assim não fosse, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, por falta de amparo legal.
Sabe-se que é vedada tal substituição, nos termos do art. 44,
da Lei de Drogas, vez que se trata de crime equiparado a hediondo. Nesse sentido, é a
jurisprudência:
“Crime hediondo - Entorpecente - Tráfico - Substituição da
reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direito -
Inadmissibilidade - Incompatibilidade da Lei 9.714/98,
direcionada
aos
pequenos
delitos,
oportunizando
ao
condenado uma chance de adequar-se ao meio social sem
que, para isso, tenha de ser segregado, com a Lei 8.072/90,
que visa tratar com maior severidade os apenados por delitos
odiosos.” (TJRS) RT 771/688
“Entorpecente - Tráfico - Substituição de reprimenda
privativa
de
liberdade
por
restritiva
de
direitos
-
Inadmissibilidade - Incompatibilidade da Lei 9.714/98 com a
Lei 8.072/90, que equiparou essa espécie de crime aos
hediondos, punindo o traficante com maior severidade,
inviabilizando, inclusive, a concessão de benefícios, como a
liberdade provisória e a progressão de regime.” (TJAP) RT
772/617
É bem verdade que o Senado Federal editou a Resolução no
05/2012, que dispõe:
“Art. 1o É suspensa a execução da expressão 'vedada a
conversão em penas restritivas de direitos' do § 4o do art. 33
da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006, declarada
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal nos autos do Habeas Corpus no 97.256/RS.”
No entanto, a decisão pela inconstitucionalidade do art. 44, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500155-14.2019.8.26.0599 -Voto no 10.994
20
Lei no 11.343/06, deu-se incidenter tantum pelo C. Supremo Tribunal Federal, em maioria
apertada, e a Resolução foi editada com o intuito de expandir os limites subjetivos do
decisum.
Não obstante, apesar da suspensão por inconstitucionalidade
do contido no § 4o do art. 33, tem-se que o art. 44, da mesma lei continua em pleno vigor, o
qual dispõe:
“Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 a
37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça,
indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de
suas penas em restritivas de direitos.”
Neste caso, além da referida vedação legal, o quantum da
pena ora imposta (superior a quatro anos), as circunstâncias já mencionadas (dedicação do
réu a atividades criminosas) e o tratamento mais rigoroso estabelecido na Lei no 11.343/06
demonstram a inaplicação da medida (art. 44, do Código Penal).
Réu Carlos
Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1/6 acima do
mínimo legal, 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, considerando-se o registro
de maus antecedentes, consistentes em uma condenação definitiva que não configura
reincidência.
Neste ponto, respeitado o posicionamento adotado, e como já
consignado acima, a pena-base até poderia ser fixada em maior extensão, dada a natureza e
quantidade de um dos entorpecentes apreendidos (34 porções de cocaína), nos termos do
art. 42, da lei de drogas.
Não tendo havido recurso Ministerial buscando alteração, fica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500155-14.2019.8.26.0599 -Voto no 10.994
21
mantida a pena-base como fixada.
Na segunda fase, a pena foi exasperada à razão de 1/6, diante
do registro de reincidência, perfazendo 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-
multa.
Na terceira fase, a r. sentença acertadamente não concedeu o
reduto de pena, eis que ausentes os requisitos legais.
Neste ponto, recorreu a Defesa de Carlos, buscando a
aplicação do redutor de pena, argumentando que a reincidência de tal réu não é específica.
Sem razão.
Isto porque a lei vigente não exige que a reincidência seja
'específica', sendo certo que o texto legal menciona tão somente o termo 'reincidência', ou
seja, seja ela específica ou não. Neste caso, o réu é reincidente, o que, por si só, veda a
concessão da benesse, nos estritos limites da lei vigente. E neste caso ainda que o réu
Carlos não fosse reincidente, a prova demonstrou que as circunstâncias do caso concreto
indicam que tal réu se dedicava às atividades criminosas, o que também veda a concessão
do benefício em questão.
Quanto ao regime prisional inicial, foi fixado o fechado, o
que não comporta reparos, como já consignado acima.
Da mesma forma, como acima referido, incabível a concessão
de penas restritivas de direitos, por falta de amparo legal.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar, e nego
provimento aos recursos da Defesa, e dou provimento ao recurso Ministerial para, em
relação ao réu Lucas Gabriel Canzano da Silva, afastar as penas restritivas de direitos, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500155-14.2019.8.26.0599 -Voto no 10.994
22
elevar-lhe a pena para 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa, fixando-lhe,
ainda, o regime inicial fechado, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06,
mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Oportunamente,
expeça-se mandado de prisão em nome de Lucas Gabriel Canzano da Silva.
Ely Amioka
Relatora